Tribunal: TJDFT
Processo: 0735481-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL JULGADA IMPROCEDENTE. TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA DAS DEMANDAS COLETIVA E INDIVIDUAL. FALTA DE CIÊNCIA DO AUTOR, NA AÇÃO INDIVIDUAL, DA EXISTÊNCIA DA AÇAO COLETIVA. BENEFÍCIO DA COISA JULGADA ERGA OMNES PRODUZIDA NA AÇÃO COLETIVA. DECISÃO MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento cujas razões expressam o inconformismo do agravante e a pretensão de reforma da decisão agravada.
II. De acordo com o artigo 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sentença proferida em ação coletiva que tem por objeto direitos individuais homogêneos faz coisa julgada erga omnes.
III. Não há litispendência entre ação coletiva e ações individuais com o mesmo objeto, mas o autor da ação individual, para se beneficiar da coisa julgada erga omnes da ação coletiva, precisa requerer a suspensão da ação individual até 30 dias depois da ciência, nos autos, do seu ajuizamento, consoante a inteligência do artigo 104 da Lei 8.078/1990.
IV. Sem a positivação, nos autos da ação individual, que o autor teve conhecimento da ação coletiva com o mesmo objeto e ainda assim optou pela sua continuidade, não pode ficar alijado da eficácia erga omnes da coisa julgada.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.